Tribunal: TJBA
Processo: 8052960-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052960-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: MARCELO SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
RONALDO JOSE PEREIRA BORGES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória. Negativação indevida. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Mérito. No caso dos autos, a instituição financeira não acostou prova específica e convincente da contratação do cartão que originou a negativação. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais dignos de ressarcimento. Patente falha na prestação do serviço e conduta ilícita, a ensejar indenização por dano moral, que neste caso, é in re ipsa, conforme já consagrado entendimento do STJ. Neste prisma, o dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi estipulado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, com base nas circunstâncias do caso concreto, mantém-se a indenização arbitrada. Apelo improvido.